Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023278-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCELIA BILIERI - CPF: 704.392.221-68 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023278-95.2021.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO juizado Especial Cível CUIABÁ

Recorrente(s):

JOCELIA BILIERI

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a serviço cancelado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por entender que a situação não tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da Recorrente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para:
a)
tornar definitiva a decisão de id. 68146159;
b)
declarar o cancelamento da conta n. 719/002585396, sem ônus a Reclamante no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
; c)
condenar a empresa, a restituição simples do importe
R$ 549,36 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais,
acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), a contar da citação ; e,
d)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida do serviço já cancelado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida durante meses após o pedido de cancelamento do serviço.

Restou comprovado nos autos, que a Reclamante contratou serviço de telefonia (719/002585396) em 02/2020 no valor de R$ 130,00. Que em 10/12/2020 solicitou transferência de endereço e cancelamento de uma das linhas móveis, sendo gerado um novo contrato pela Reclamada, agora no valor de R$ 110,00 (719/002981372).

Comprova a Autora que de janeiro à junho de 2021 continuou a receber cobranças do antigo contrato cancelado em débito automático, num total de R$ 448,70 (quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos). E ainda, que teve suspensão indevida nos serviços e internet por 11 dias, juntando na inicial diversos protocolos.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DO NÃO DEVEDOR. DANO MORAL. REPARAÇÃO. EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1.A COBRANÇA INSISTENTE DAQUELE QUE NÃO É DEVEDOR IMPLICA EM DANO MORAL. 2.A REPARAÇÃO QUE SUPERA A RAZOABILIDADE DEVE SER REDUZIDA. 3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4.RECORRENTE VENCEDOR, EM PARTE, SEM SUCUMBÊNCIA.

(TJ-DF - ACJ: 20130111206709 DF 0120670-44.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 14/01/2014,

2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2014 . Pág.: 1136)

INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO JÁ PAGO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E E-MAIL COM COBRANÇA INSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE. A parte autora recorre postulando indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida e insistente das parcelas de um empréstimo já quitado. Diante da sentença que declarou a inexistência do débito, recorreu a parte autora, pugnando pelo pagamento de indenização extrapatrimonial. Dano moral excepcionalmente configurado. O dissabor sofrido pelo consumidor ao se deparar com cobranças indevidas, por carta e por e-mail, de forma insistente, por um débito inexistente, configura, excepcionalmente o dano moral, na medida que o autor nada devia e não tinha meios para impedir a continuidade das insistentes cobranças. Importa salientar que não fosse a liminar deferida, provavelmente o autor continuaria a receber cartas e e-mails de cobrança, o que configura conduta abusiva. Dano moral fixado em R$ 2.000,00, o que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004417002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/05/2014)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004417002 RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/05/2014,

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2014)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se ainda em conta a insistência das cobranças por meses, sem a devida solução administrativa.

Por fim, com relação ao pedido de aplicação e majoração da multa por descumprimento de liminar, entendo que razoável no valor fixo aplicado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, que o descumprimento deve ser verificado em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022